Tribunal: TJSP
Processo: 2231038-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"PENHORA – Valores em conta - Decisão agravada que indeferiu a liberação dos valores bloqueados via "Bacen Jud" – Impenhorabilidade verificada – Art. 833, IV, do CPC/15 que torna absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria – Ademais, entendimento consolidado do E. STJ que considera impenhorável a quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida

Ementa:
"PENHORA – Valores em conta - Decisão agravada que indeferiu a liberação dos valores bloqueados via "Bacen Jud" – Impenhorabilidade verificada – Art. 833, IV, do CPC/15 que torna absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria – Ademais, entendimento consolidado do E. STJ que considera impenhorável a quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimento – Decisão reformada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231038-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
DA CONCEIÇÃO AVEIRO DE VASCONCELOS, são agravados GLORIA
PEREIRA MAQUINEZ e ELISANDRA MAQUINEZ RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231038-17.2020.8.26.0000 -Voto no 49816
2
VOTO No : 49816
AGRV.No: 2231038-17.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : MARIA DA CONCEIÇÃO AVEIRO DE VASCONCELOS
AGDO. : GLORIA PEREIRA MAQUINEZ E OUTRO
“PENHORA Valores em conta - Decisão agravada que
indeferiu a liberação dos valores bloqueados via "Bacen
Jud"
Impenhorabilidade verificada
Art. 833, IV, do
CPC/15 que torna absolutamente impenhoráveis os
proventos de aposentadoria
Ademais, entendimento
consolidado do E. STJ que considera impenhorável a
quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários
mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda
ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de
investimento Decisão reformada Recurso provido.”
1) Insurge-se a agravante contra r.
decisão proferida nos autos da execução em que o
M. Juiz “a quo” acolheu a impugnação à penhora
em parte. Alega, em síntese que: os valores em
conta são destinados à sua subsistência; a
pensão é impenhorável; deve ocorrer a devolução
do valor de R$7.425,02.
Foi concedido o efeito pretendido.
Os agravados responderam, afirmando
que não há prova de que a totalidade dos valores
bloqueados
são
decorrentes
de
pensão
ou
aposentadoria; não há prova de que o valor é
destinado
ao
sustento;
conforme
extrato,
a
agravante está fazendo investimentos.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Preceitua o 833, IV, do novo CPC
que não pode o exequente privar o executado de
seus vencimentos:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV
-
os
vencimentos,
os
subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações,
os
proventos
de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios
e os montepios, bem como as quantias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231038-17.2020.8.26.0000 -Voto no 49816
3
recebidas por liberalidade de terceiro
e destinadas ao sustento do devedor e
de
sua
família,
os
ganhos
de
trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal, ressalvado o
§ 2o;”.
Referido dispositivo legal tem como
fundamento a garantia constitucional, prevista
no art. 7o, X, da Constituição Federal, que
determina, “in verbis”:
“Art. 7o. São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
(...)
X proteção do salário na forma
da
lei,
constituindo
crime
sua
retenção dolosa;
(...)
XXIV aposentadoria;”
Quis a lei preservar a necessidade
básica de sobrevivência do indivíduo, que não
pode ver penhorados os recursos destinados à
sobrevivência
de
sua
família,
conforme
nos
ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“A
remuneração
do
trabalho
pessoal, de maneira geral, destina-se
ao sustento do indivíduo e de sua
família. Trata-se, por isso, de verba
de natureza alimentar, donde a sua
impenhorabilidade.”
(“PROCESSO
DE
EXECUÇÃO” 15a edição pág. 253 EDIÇÃO
UNIVERSITÁRIA DE DIREITO 1 991 São
Paulo)
A norma processual prevê apenas
como
exceção
relativa
à
regra
da
impenhorabilidade dos vencimentos o pagamento de
prestação alimentícia e valores acima de 50
(cinquenta) salários mínimos (§ 2o, do art. 833,
do CPC), que não é o caso dos autos. Portanto,
não há que se falar também em penhora de 30% dos
rendimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231038-17.2020.8.26.0000 -Voto no 49816
4
Ademais, a orientação atual do STJ
prediz que os ativos financeiros não deixam de
ser impenhoráveis até o montante correspondente
a
40
salários mínimos, porque os valores poupados, seja em papel moeda, aplicação
financeira ou mesmo em conta corrente, são
absolutamente impenhoráveis até aquele limite, e
não apenas aqueles que constam em caderneta de
poupança.
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONTA CORRENTE BANCÁRIA.
IMPENHORABILIDADE.
LIMITE.
QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
1.
Agravo
de
Instrumento interposto em 17.12.2014.
Recurso especial concluso ao gabinete
em 05.09.2016. Julgamento: CPC/73. 2.
Cingese a controvérsia a definir se o
depósito
de
quantias
referentes
a
proventos de aposentadoria, em conta
corrente,
retiraria
a
natureza
alimentar da quantia depositada. 3.
Reveste-se
de
impenhorabilidade
a
quantia poupada pelo devedor até o
limite de 40 salários mínimos, seja
ela mantida em contacorrente, papel
moeda ou aplicada em caderneta de
poupança
ou
outros
fundos
de
investimento. Precedentes. 4. Recurso
especial
parcialmente
conhecido,
e
nessa parte, provido.” (Resp. no REsp
1624431/SP, Terceira Turma, Rel Min.
NANCY
ANDRIGHI,
j.
01.12.16,
DJe.
15.12.16).
Assim, ainda que a execução ocorra
no interesse do credor, nos termos do art. 797
do CPC/15, deve ser preservado o princípio de
menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC/15),
não podendo as medidas constritivas exceder os
limites impostos por lei.
De rigor, portanto, a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231038-17.2020.8.26.0000 -Voto no 49816
5
decisão agravada para que o valor de R$7.425,02
seja liberado em proveito da agravante.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator